Tribunal: TJBA
Processo: 8005654-71.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005654-71.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: PROGREDIR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ÔNUS DA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO ART. 341 DO CPC/2015. PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O CREDOR A ACEITAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SOMENTE POR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas n.º
8005654-71.2022.8.05.0250
,

tendo como apelantes e apelados
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
e
PROGREDIR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR